Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714689-67.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE, MORGANA FARIAS RODRIGUES EMBARGADO: BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO BRUNO DE SOUZA JORGE e OUTRA opõem embargos de declaração contra o despacho de ID 60326461, que indeferiu o pedido de conversão da pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial. Alegam que não houve requerimento de sustentação, mas tão somente de exclusão do processo da pauta do julgamento eletrônico. Como dito no despacho ora embargado, na sistemática do julgamento virtual, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, existindo a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, converterem o julgamento para sessão presencial (artigos 2o, § 1o e 4o, inciso II, ambos da Portaria GPR 841). Além disso, durante a sessão, as partes poderão apresentar memoriais, que serão analisados imediatamente pelos integrantes deste Conselho (artigo 2o, § 3o, da Portaria GPR 841), não se vislumbrando, assim, qualquer prejuízo decorrente do julgamento eletrônico. Oportuno reiterar que, da análise conjunta dos artigos 110 do RITJDFT, 3o-A da Portaria GPR 841 e 1.022 do CPC, conclui-se que não é admitida a realização de sustentação oral na hipótese do julgamento dos embargos de declaração. De todo o exposto, depreende-se que, se incabível a sustentação oral, infundado o pedido de retirada da pauta virtual para apreciação dos aclaratórios. A título de reforço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DIREITO DE EXIGIR JULGAMENTO POR MEIO DE SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Segundo a orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há previsão legal a amparar o pedido da parte de que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial, não configurando, por si só, nulidade por cerceamento de defesa, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, não obstante a oposição tempestiva da parte ( EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 30/3/2023). 3. O julgamento virtual do recurso respeita o princípio da colegialidade, atende o princípio da adequada duração do processo e amplifica o devido processo legal, pois o processo e o voto do relator ficam sob análise dos demais componentes do órgão julgador por um lapso de 7 dias, podendo as partes apresentar memoriais e sustentar oralmente suas razões, por meio de mídia digital, nos termos da Lei n. 14.365/2022 cumulada com os arts. 160 e 184-B do RISTJ. 4. Inexistência de qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa decorrente do julgamento em sessão virtual. 5. O reconhecimento de eventual nulidade depende da demonstração cabal do prejuízo à defesa do agravante, o que não foi minimamente demonstrado. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.243.754/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Logo, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019